Tribunal: TJDFT
Processo: 0712744-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712744-43.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ADEMILSON MAMEDE LEITE AGRAVADO: ALDEME MAMEDES LEITE, PIRANGI COMERCIO DE CALCADOS LTDA DECISÃO ADEMILSON MAMEDE LEITE interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 230677129, autos originários) proferida na ação de enriquecimento ilícito c/c indenização por danos morais movida contra PIRANGI COMERCIO DE CALCADOS LTDA – ME e ALDEME MAMEDES LEITE, que lhe indeferiu a gratuidade de justiça. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. No recurso em exame, necessário sobrestar a eficácia da r. decisão agravada quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, a fim de evitar a extinção prematura do processo, caso não recolhidas as custas, sem reexame pelo Tribunal se o agravante-autor tem direito ou não ao referido benefício, objeto da controvérsia recursal. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. Dispensada a intimação dos agravados-réus, ainda não citados no processo originário. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 2 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora